Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-31.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701023-31.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem (processo: 0726217-19.2023.8.07.0016). A questão sob exame tratava de saúde, paciente internado em estado grave em UTI de hospital particular. Buscava-se transferência para UTI de hospital da rede pública. Questões adjacentes estão sendo tratadas no feito original, o qual se encontra em tramitação regular. Noticiado o óbito do agravante (Ids 48111528/48111529). De tal forma, houve perda do objeto tutelado. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito